Tribunal: STF
Processo: HC 259181
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Homicídio qualificado consumado e tentado. Condenação com trânsito em julgado. Supressão de instância. Pleito de absolvição. Alegada insuficiência probatória. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Maurício Marques de Oliveira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 949.042/SP (evento 11, fls. 29-32). 



    O paciente foi condenado definitivamente à pena de 36 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado consumado e tentado, tipificado nos arts. 121, § 2º, I e IV; 121, §2º, V e; 121, §2º, V, c/c art. 14, II, todos do Código Penal (eventos 4, fls. 26-30 e; 5, fls. 1- 4).



    No presente writ, a Defesa alega a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal de Justiça, tendo em vista que ação revisional não foi submetida à apreciação do Colegiado. Argumenta a nulidade processual, pois o paciente compareceu ao Tribunal do Júri com uniforme prisional, a comprometer a imparcialidade dos jurados e o próprio julgamento. Sustenta a absolvição do paciente, tendo em vista a condenação contrária às provas dos autos e ausentes provas de autoria delitiva. Aduz falta de fundamentação idônea para exasperar a pena-base. Pleiteia o afastamento das qualificadoras - motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima - ante a falta de provas, bem como o reconhecimento da continuidade delitiva entre os delitos consumados e tentado. Requer, em medida liminar e no mérito, a devolução dos autos ao TJSP para análise da revisão criminal pelo colegiado e, sucessivamente, a absolvição do paciente ou que seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, ou ainda, o redimensionamento da pena.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 11, fls. 29-30):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU PEDIDO REVISIONAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EM HABEAS CORPUS. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido revisional em habeas corpus impetrado em favor de condenado a 36 anos e 2 meses de reclusão por homicídio qualificado e tentativa de homicídio. A defesa alega ausência de provas concretas que vinculem o paciente à autoria dos crimes, questiona a imparcialidade do julgamento devido ao uso de uniforme prisional e contesta a dosimetria da pena. Requer o retorno do processo ao Tribunal de Justiça para análise colegiada ou, subsidiariamente, a absolvição, um novo julgamento pelo Tribunal do Júri ou o redimensionamento da pena. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus poderia ser conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça em razão do pedido revisional ter sido decidido monocraticamente na instância inferior, sem esgotamento das vias recursais; e (ii) estabelecer se o pedido revisional da defesa constitui revisão criminal, configurando reexame de fatos e provas, hipótese vedada para a impetração de habeas corpus.



      III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O conhecimento do recurso em habeas corpus é inviabilizado pela ausência de deliberação colegiada na instância inferior, visto que o pedido revisional foi decidido monocraticamente pelo Desembargador relator, não havendo exaurimento das instâncias ordinárias.



    4. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a revisão criminal não se presta ao mero reexame de fatos e provas, sendo cabível somente quando há contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, conforme disposto no art. 621, I, do CPP. 



    5. A reanálise do acervo fático-probatório dos autos é imprescindível para acolher as pretensões da defesa, o que extrapola os limites do habeas corpus, instrumento destinado ao controle de legalidade e não à revisão de provas. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Agravo regimental desprovido.”



    Extrai-se dos autos que a condenação do paciente transitou em julgado em 12.12.2014 (evento 4, fl.13).



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ ou do recurso ordinário em habeas corpus como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, em análise do writ, assentou que:



    “No entanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (eSTJ, fls. 245-246):



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática que indeferiu o pedido revisional ajuizado pelo paciente. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 36 anos e 2 meses de reclusão pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal) e tentativa de homicídio (art. 121, § 2º, V, c/c art. 14, II, do Código Penal). 



    A defesa alega, em síntese, que a condenação é contrária às provas dos autos, afirmando que não existem elementos concretos que o vinculem à autoria dos crimes pelos quais foi condenado. A decisão, segundo a defesa, fundamentou-se em investigações paralelas e em deduções infundadas de uma das vítimas sobreviventes, sem suporte probatório robusto. Além disso, defende que o paciente foi prejudicado por comparecer ao julgamento com uniforme prisional, comprometendo a imparcialidade dos jurados e, por conseguinte, a justiça do julgamento.



    Destaca, outrossim, que, na hipótese de não ser acolhido o pedido de absolvição ou de novo julgamento, deve ser redimensionada a pena, pois a dosimetria foi realizada de forma desproporcional. A defesa argumenta que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal sem justificativas suficientes, e que as qualificadoras aplicadas, como motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, não encontram amparo nas provas dos autos, o que demanda a correção da pena imposta. 



    Ao final, requer a concessão da ordem para devolver o processo ao Tribunal de Justiça, para que o pedido revisional seja analisado pelo colegiado, conforme o artigo 624 do CPP. Subsidiariamente, pede a procedência da ação revisional para absolver o paciente ou, alternativamente, determinar um novo julgamento pelo Tribunal do Júri. Caso contrário, pugna pelo redimensionamento da pena. 



    É o relatório.



    Decido. 



    As matérias ora propugnadas foram decididas monocraticamente pelo Desembargador relator, sem que houvesse análise por parte dos demais membros do Órgão colegiado competente. Tal circunstância impede que esta Corte Superior prossiga com o exame do caso, devido à falta de esgotamento das vias recursais na instância anterior.



    (...).



    Reforço que a decisão monocrática agravada está de acordo com a jurisprudência da 5ª Turma desta Corte. Veja-se:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO TERMINATIVA UNIPESSOAL DO RELATOR. MANIFESTA ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A decisão combatida foi proferida monocraticamente pelo Desembargador relator na origem, não havendo, pois, deliberação colegiada do tribunal a quo sobre a matéria trazida na presente impetração, o que inviabiliza o seu conhecimento por esta Corte Superior em razão da ausência de exaurimento de instância. 



    2. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de invasão da competência do Supremo Tribunal Federal. 



    3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 826.510/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023.) 



    (...)



    Por fim, para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta Corte.” (destaquei).



    Presente o contexto, observo que o acórdão impugnado não apreciou as questões postas nestes autos, de modo que não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Assim, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à tese defensiva, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024. 



    Ademais, na esteira do ato dito coator, para concluir em sentido diverso das instâncias de origem, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Anoto que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal orienta no sentido de que “’a ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)”. (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 13.3.2024); “Habeas Corpus é ‘ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente’ (HC 134.985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017)” (HC 230.344-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje 25.8.2023),; “O acolhimento do pedido de absolvição e, subsidiariamente, de desclassificação implicaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus” (HC 219.429 AgR, Rel. Min. Edson Fachi, Segunda Turma, DJe 03.03.2023); “É impróprio, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – ausência de dolo e inexigibilidade de conduta diversa –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias” (HC 226.064-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 14.9.2023).



    Não há falar, pois, em manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção nesta via excepcional. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente